Tribunal: TJMT
Processo: 0014025-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PROENGEL LIDBON CONSTR. E INCORP. LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 14025/2019
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)
2. Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

EMBARGANTE:
PROENGEL LIDBON CONSTR. E INCORP. LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PROENGEL LIDBON CONSTR. E INCORP. LTDA contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Apelação no 14025/2019 que, por unanimidade, proveu o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Em suas razões recursais, a embargante sustenta que há omissão no referido acórdão, eis que o trânsito em julgado decorrente do acórdão da Apelação no 71703/2008 alcança apenas a matéria da prescrição intercorrente entre a distribuição da ação e a primeira sentença, ocorrida em 23/10/2007.
Afirma que não há como se reconhecer a inocorrência da prescrição ordinária até a segunda sentença proferida em 24/03/2014.
Alega que “apesar de os dois provimentos decidirem sobre o tema prescrição, é inegável que trataram de espécies diversas desse instituto, pois enquanto o acórdão analisou a prescrição intercorrente, a sentença seguiu pela ótica da prescrição ordinária, sem alterar em nada o entendimento firmado pelo Tribunal” em julgamento anterior.
Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para se pronunciar a respeito dos pontos indicados e, por conseguinte, manter a sentença às fls. 120/122.
Não houve contrarrazões, conforme certidão à fl. 160.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PROENGEL LIDBON CONSTR. E INCORP. LTDA contra acórdão proferido na Apelação no 14025/2019 que, por unanimidade, proveu o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.
Na espécie, sustenta a embargante que há omissão no acórdão, uma vez que a questão analisada anteriormente por este Tribunal de Justiça na Apelação de no 71703/2008 somente fez coisa julgada em relação à prescrição intercorrente, analisando-a tão somente até a sentença em 23/10/2007. Em decorrência disso, não poderia ser tão somente ser reconhecida a ocorrência da coisa em julgada, pois não há que se falar em preclusão em relação à prescrição ordinária.
Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, a prescrição restou afastada por se tratar de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, senão vejamos:

“De fato, assiste razão o apelante quanto a ocorrência da coisa julgada, visto que a matéria debatida já foi analisada por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC 71703/2008, em 13.10.2008 – fl. 87/91), ocasião em que se afastou a prescrição dos créditos fiscais.
Logo, como o objeto de discussão deste recurso diz respeito a prescrição do crédito tributário advindo da Certidão de Dívida Ativa no 00800/2000 [fl. 07], referente a tributos municipais de IPTU, relativos aos anos de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, a qual já se encontra acobertada pela preclusão, não há falar em rediscussão da matéria, em face da coisa julgada.”

Outrossim, percebe-se que o primeiro acórdão, proferido em 13/10/2008, enfrentou a questão da prescrição ordinária, como se vê:

“Examinando, detidamente, os autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo Juiz monocrático tem suporte na prescrição, com base no Artigo 174 do CTN, que, a seu ver, por tratar-se de lei complementar, é hierarquicamente superior à Lei Ordinária no 6.830/80.
Conforme se infere do processo, depreende-se que a citação ainda não foi perfectibilizada, tampouco houve vista ao Ministério Público e certidão de que a Fazenda Pública foi intimada.
Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, entendo ser necessária a intervenção ministerial, seja em sua função de custos legis seja como colaborador e indispensável ao bom e fiel cumprimento da atividade jurisdicional. Ocorreu, efetivamente, a paralisação do feito.
Não podemos, porém, deixar de considerar a enorme quantidade de processos, dentre os quais, na sua grande maioria, os executivos fiscais do município. Da análise percuciente dos autos, extrai-se que, neste processo, não ocorreu apenas a falta de interesse processual superveniente, em virtude da paralisação do feito.
Na espécie em exame, pelas circunstâncias relatadas, contribuiu para a paralisação do executivo fiscal, por longo tempo, a falha do mecanismo judiciário no andamento da execução.

Logo, como há decisão anterior, com trânsito em julgado, afastando a ocorrência da prescrição, não é possível nova análise do mesmo instituto, sob pena de ofensa à julgada, como já restou devidamente fundamentado pelo acórdão vindicado.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR